Tribunal: TJDFT
Processo: 0708105-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PLANTÃO NOTURNO. INTERVALO INTRAJORNADA NÃO GOZADO. HORAS EXTRAS NOTURNAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor/apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito, consistente na alegada ausência de gozo de intervalo intrajornada e de direito ao recebimento de horas extras noturnas (art. 373, I, do CPC).
2. Apelação cível conhecida e desprovida.